Tribunal: CARF
Processo: 10845.720724/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade quando a exigência fiscal devidamente fundamentada não deixou de considerar os elementos apresentados pela empresa, nem os considerou inválidos.
Súmula CARF n.o 8. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
PERÍCIA. FALTA DE REQUISITOS. PEDIDO NÃO FORMULADO. SÚMULA CARF 163.
No processo administrativo fiscal, considerar-se-á não formulado o pedido de perícia que deixar de atender aos requisitos previstos na legislação.
Súmula 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO.
O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar a exclusão de ofício.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.720724/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.228 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
SANTISTA BUSINESS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA.
EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade quando a exigência
fiscal devidamente fundamentada não deixou de considerar os elementos
apresentados pela empresa, nem os considerou inválidos.
Súmula CARF n.o 8. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para
proceder ao exame da escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a
habilitação profissional de contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei.
PERÍCIA. FALTA DE REQUISITOS. PEDIDO NÃO FORMULADO.
SÚMULA CARF 163.
No processo administrativo fiscal, considerar-se-á não formulado o pedido de
perícia que deixar de atender aos requisitos previstos na legislação.
Súmula 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao
órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES
NACIONAL.
COMPETÊNCIA.
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
DO
RESPECTIVO
ENTE
FEDERATIVO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.720724/2011-56
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar a exclusão de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 204/227), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 189/196), proferida em sessão de 21/10/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 05-35.527, da 9.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campinas/SP (DRJ/CPS), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA
Não há que se falar em cerceamento de defesa e nulidade quando a exigência fiscal
devidamente fundamentada não deixou de considerar os elementos apresentados pela
empresa, nem os considerou inválidos.
PROVA. PEDIDO GENÉRICO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento, salvo exceções
previstas legalmente.
PERÍCIA. FALTA DE REQUISITOS. PEDIDO NÃO FORMULADO
No processo administrativo fiscal, considerar-se-á não formulado o pedido de perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos na legislação.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. COMPETÊNCIA. CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO DO RESPECTIVO ENTE FEDERATIVO.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de competência do
órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente federativo que efetuar a
exclusão de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Consoante relatório fiscal, fls. 25/30, o presente processo é composto pelos autos
de infração ns.o 37.288.1440 e 37.333.1177, e o objeto da ação fiscal compreende as
contribuições previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes individuais,
contribuições previdenciárias da empresa (patronal), contribuições ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT) e contribuições sociais,
destinadas às outras entidades ou terceiros (FNDE, INCRA, SENAC, SESC E
SEBRAE).

Consta ainda no mencionado relatório fiscal, que:

• a empresa apresentou GFIP ́s identificadas nas competências de
01/2008 a 12/2008 e 13o/2008, como optante pelo Simples Nacional, no
entanto, foi excluída desta forma de tributação por ato administrativo praticado
pelo ente Estado de São Paulo de 15/12/2007, que a excluiu do Simples
Nacional, a partir de 01/01/2008, motivo pelo qual não foi levada em
consideração esta opção;

• considerando a exclusão do Simples Nacional pelo ente Estado de São
Paulo, foram apuradas omissões de contribuições previdenciárias da empresa
(patronal), GILRAT e contribuições sociais destinadas a outras entidades ou
terceiros nas competências de 01/2008 a 12/2008 e 13o/2008 dos
estabelecimentos
matriz
(CNPJ
04.608.957/000176)
e
filial
(CNPJ
04.608.957/000257);

• considerando as informações dos sistemas informatizados da Receita
Federal do Brasil, a documentação apresentada à fiscalização e a legislação
previdenciária, foram apurados os fatos geradores de contribuição
previdenciária abaixo discriminados:
- Contribuição previdenciária dos segurados empregados e
contribuinte individual não declaradas em GFIP.

• as bases de cálculo (salário de contribuição) relativas aos fatos
geradores apurados foram lançadas com códigos de levantamento, conforme
esclareceremos a seguir:
- Lev. FP1/CI1 – Contribuição previdenciária tendo como base
os segurados empregados e contribuintes individuais – apurada
através das Folhas de pagamento e RAIS – Relação anual de
Informações Sociais, nas competências de 01/2008 a 11/2008,
e não declaradas em GFIP.
- Lev. FP2/CI2 – Contribuição Previdenciária tendo como base
os segurados empregados – apurada através das Folhas de
Pagamento e RAIS, nas competências de 12/2008 e 13o/2008 e
não declaradas em GFIP.
Da Impugnação ao lançamento
Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Devidamente notificado, o contribuinte, inconformado com o lançamento,
apresentou impugnação administrativa em 16 de maio de 2011, fls.116/128, por meio da
qual requer o cancelamento dos Autos de Infração, sob alegação de nulidade absoluta,
uma vez que teriam sido lavrados ao arrepio das disposições legais e protesta comprovar
por todos os meios de provas admitidos, mediante as seguintes alegações, em síntese:

I – Em sede de preliminar. Cerceamento de defesa

• que sendo uma empresa do SIMPLES, forneceu, quando intimada,
toda a documentação que possuía, não estando obrigada a realizar sua
escrituração de forma pormenorizada em razão da forma de recolhimento de
tributos pela sua receita bruta;

• que o auditor especificou e relatou um histórico da documentação
apresentada, apontando, lançamento a lançamento, a correspondência entre o
montante verificado e sua origem e não se pode compreender como o mesmo
pode considerar devidas diferenças considerando que os documentos
apresentados não davam suporte aos lançamentos contábeis;

• que não se vislumbra nos autos qualquer prova ou indício de que a
documentação apresentada não se prestava para o fim colimado;

• que o auditor fiscal somente poderia alegar que os documentos
apresentados pela impugnante não são aptos a garantir-lhe o direito de recolher
seus tributos pela sistemática do SIMPLES, após a realização de perícia técnica
contábil, eis que somente a prova técnica, efetuada por “expert” competente, é
que poderia determinar que os documentos apresentados, são ou não hábeis a
demonstrar a validade dos recebimentos percebidos e inscritos no referido livro
fiscal da impugnante;

• que o auditor fiscal considerou toda a documentação apresentada como
incapaz de validar os recolhimentos efetuados, o que fez sem permitir à
impugnante, nesse contexto, que defendesse a validade dos documentos que
apresentou, circunstância que inegavelmente fulmina de nulidade todo o
procedimento fiscalizatório executado;

• que foi preterido, neste caso, o direito de defesa por parte da
autoridade tributária, eis que impedida a impugnante de demonstrar a validade
dos documentos que apresentou, o que nos termos do Art. 59 do Decreto
70.235, constitui inadmissível e intolerável nulidade;

• que se a autoridade tributária não aceita a validade dos documentos
apresentados para comprovar a validade dos recolhimentos efetuados, no
entanto, também não comprova, como deveria, a alegação de que estes são
incapazes de “per si” de realizar tal comprovação, mas ao mesmo tempo não
permite a produção de prova pericial para apontar sua validade, certo é que não
pode ser levada a efeito, por absolutamente nula e violadora dos mais basilares
princípios do Estado Democrático de Direito, as disposições do presente Auto
de Infração;

• que esse seria o entendimento do Conselho Superior de Recursos
Fiscais, que em caso análogo ao presente caso, houve por bem anular a
autuação por suposta omissão de receitas baseada na alegação de inidoneidade
documental sem qualquer prova que a embasasse;

• que a mera alegação, sem qualquer prova, da inidoneidade dos
documentos apresentados, não se presta a levar a conclusão de que houve
recolhimentos insuficientes por parte da impugnante, ocorrendo o cerceamento
de defesa;

II – NO MÉRITO

• que a mesma optou em 01.07.2007, pelo SIMPLES NACIONAL e que
em 15.12.2007, havia sido excluída da sistemática com efeitos a partir de
Fl. 246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

01.01.2008, por suposta irregularidade em relação a sua situação cadastral na
Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP, uma vez que teria uma
filial cujos dados estavam incompletos nos cadastros das repartições
competentes, o que teria sido corrigido em momento que não mais
oportunizava sua manutenção no SIMPLES;

• que referida exclusão se deu através da Portaria CAT no 115, de 2007,
e que não se conformando com a mesma, a impugnante interpôs recursos
administrativos que tiveram provimento negado, restando mantido o ato de
exclusão praticado pela Administração Tributária do Estado de São Paulo em
relação ao exercício de 2008, sendo certo que somente em relação ao exercício
de 2009 foi aceita nova opção pelo SIMPLES NACIONAL;

• que jamais poderia ter sido excluída do SIMPLES e apresenta
argumentos e jurisprudência sobre: - ilegalidade da exclusão – ofensa à lei
complementar 123; - violação ao Art. 99 do Código Tributário Nacional –
inconstitucionalidade da exclusão.

A impugnante para sustentar seus argumentos cita legislação e jurisprudência
administrativa e judicial.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando alguns termos da impugnação,
postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 29/05/2012, e-fl. 201, protocolo recursal em 25/06/2012,
e-fl. 204, e despacho de encaminhamento, e-fl. 238), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar
Observo que a recorrente requereu seja reconhecida a nulidade decorrente do
alegado cerceamento de defesa. Aduz que era empresa do SIMPLES, que foi excluída
indevidamente, que sua documentação fiscal não poderia ser desconsiderada e para sê-lo
precisaria o auditor fiscal preceder de uma perícia, que a autuação não tem base de sustentação.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente, uma vez que, a despeito
dos argumentos, não restou demonstrado o aduzido cerceamento de defesa. Aliás, os argumentos
são os mesmos da impugnação sem novos elementos. Deste modo, considerando que inexiste
novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador,
diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de
decidir da primeira instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da
decisão de piso, de modo que proponho a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos
transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo
57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:

Ainda em sede de preliminar, cumpre destacar que a impugnante, apesar de
mencionar que teria apresentado, ao auditor fiscal, cópia de Petição Inicial da Ação Rito
Ordinário no 001155246.2009.403.6104, que tramita perante a 2a Vara da Subsecção
Judiciária de Santos/SP, é certo que a mesma não traz ao presente qualquer decisão
judicial que lhe tenha sido favorável.

No que tange ao suposto cerceamento de defesa sob o argumento de que a mera
alegação, sem qualquer prova, da inidoneidade dos documentos apresentados, não se
presta a levar a conclusão de que houve recolhimentos insuficientes por parte da
impugnante, posto que os documentos por ela apresentados são válidos e regulares para
demonstrar os lançamentos por esta efetivados, nenhuma razão lhe assiste, uma vez que,
pelo que se verifica nos autos, em nenhum momento a autoridade fiscal deixou de
considerar os elementos apresentados ou os considerou inválidos.

É certo que a empresa tendo sido excluída do SIMPLES por ato da administração
tributária do Estado de São Paulo, e não se conformando com o mesmo, apesar de ter
esgotado todos os recursos administrativos, pretendia que durante o procedimento
fiscal, o auditor considerasse os documentos, por ela apresentados, como aptos para
garantir-lhe o direito de recolher seus tributos pela sistemática do Simples Nacional.

Veja-se que a mesma alega, em sua impugnação, fl. 121:
17. O Senhor Auditor Fiscal, “data máxima vênia”, somente poderia alegar que
os documentos apresentados pela impugnante não são aptos a garantir-lhe o
direito de recolher seus tributos pela sistemática dos SIMPLES, após a realização
de perícia contábil, eis que somente a prova técnica, efetuada por “expert”
competente, é que poderia determinar que os documentos apresentados, são ou
não haveis a demonstrar a validade dos recebimentos percebidos e inscritos no
referido livro fiscal da impugnante.

Com efeito, em consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do
Brasil, verifica-se que a empresa foi excluída de Ofício Ausência de regularização da
inscrição Estadual ou Municipal – do Simples Nacional, por Ato Administrativo do
Estado de São Paulo, a partir de 01/01/2008, cópia anexa.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

Portanto, não procede a alegação da impugnante de que não se vislumbra no auto
de infração, qualquer prova ou indício de que a documentação apresentada não se
prestava o fim colimado, ou seja, o auditor diante da constatação de que a empresa fora
excluída do SIMPLES NACIONAL, apurou as contribuições devidas, em cumprimento
ao poder-dever que lhe impõe a lei, conforme dispõe o artigo 142 do Código Tributário
Nacional – CTN, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.

Trata-se de um poder-dever, portanto, à autoridade administrativa não é dado
decidir sobre a conveniência ou a oportunidade da constituição do crédito tributário. Sua
conduta, como de resto a de qualquer outro servidor, está pautada pelo princípio da
indisponibilidade dos bens públicos. Exatamente por isso, a atividade do lançamento é
vinculada e obrigatória.

Ademais, na fase procedimental (etapa de fiscalização), cabe observar o
princípio inquisitivo, reservando-se o contraditório e a ampla defesa, garantido pelo art.
5o, inciso LV, da Constituição Federal, para a fase processual, tecnicamente definida
como a fase litigiosa, que se inicia, nos termos do art. 14, do Decreto 70.235, de 1972,
com a impugnação da exigência fiscal.

Destarte, não há que se cogitar cerceamento de defesa e nulidade da autuação em
apreço.

No que se refere ao protesto da impugnante para comprovar suas alegações por
todos os meios de prova cumpre destacar que trata-se de pedido genérico, sem
demonstrar com fundamentos, qualquer ocorrência que justifique a sua acolhida de
prova documental após a impugnação, uma vez que o momento para a sua apresentação
é na impugnação, precluindo o seu direito de fazê-lo em outro momento processual,
conforme dispõem os §§ 4o e 5o, Art. 16, do Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.533, de 10/12/97)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
(Incluído pela Lei no 9.533, de 10/12/97)

E, no caso de outras provas igualmente citadas genericamente pela impugnante,
tais como oitiva de testemunhas e perícias técnicas, cumpre destacar que as mesmas são
desprovidas de motivos que as justifiquem, não formulando, a impugnante, quesitos
referentes aos exames desejados, tão pouco indicando o nome o endereço e qualificação
profissional do seu perito, além do mais são desnecessárias, uma vez que constam dos
autos elementos suficientes que permitem a sua análise e julgamento.

Isto posto, considera-se não formulado o pedido, conforme disposto no Inciso IV
e § 1o do Art. 16, do Decreto 70.235, de 1972, in verbis:
IV – as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes
aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a
qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de
9/12/93)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 9/12/93).
De mais a mais, as Súmulas CARF ns.o 8 e 163, também tangenciam a situação ao
dispor:
Súmula 8. O Auditor Fiscal da Receita Federal é competente para proceder ao exame da
escrita fiscal da pessoa jurídica, não lhe sendo exigida a habilitação profissional de
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

contador. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Súmula 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Veja-se que a identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação
afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora
indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade
cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da
autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a
aplicação da penalidade prevista na lei
Por último, a fiscalização bem delimitou e descreveu a situação fática, tendo o
recorrente sido excluído do Simples e não comprovou a reintegração para os fatos geradores,
sendo a discussão afeta a outro processo não sendo a matéria da exclusão objeto destes autos. A
fiscalização, ante a exclusão do SIMPLES, apurou a base de cálculo a partir dos critérios que
tangenciam as pessoas jurídicas fora do regime especial.
Sendo assim, rejeito a preliminar posta neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se as contribuições previdenciárias dos segurados empregados e contribuintes
individuais, contribuições previdenciárias da empresa (patronal), contribuições ao financiamento
GILRAT e contribuições sociais, destinadas às outras entidades ou terceiros (FNDE, INCRA,
SENAC, SESC E SEBRAE). A empresa apresentou GFIP como optante pelo Simples Nacional,
no entanto, foi excluída desta forma de tributação e não comprovou que a exclusão tenha sido
equivocada. Face a exclusão do SIMPLES foram apuradas as contribuições a partir da
sistemática de cálculo para empresa não integrantes do SIMPLES.
Alega o recorrente que é equivocada a exclusão do SIMPLES e pretende o debate.
Diz que, a despeito da exclusão ter sido por ato da Secretaria da Fazenda do Estado de São
Paulo, como a autoridade fiscal pôde autuar, então poderia analisar a equivocada exclusão do
SIMPLES. Faz todo o arrazoado sobre o tema, cita o art. 99 do CTN e a
ilegalidade/inconstitucionalidade da exclusão do SIMPLES, sendo o recurso em sintonia com a
impugnação.
Pois bem. Considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a
impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos
fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro no § 1.o do
art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de
2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

Em que pese os argumentos da impugnante aqui apresentados, é certo que a
questão central de seu inconformismo é a sua exclusão do SIMPLES NACIONAL
praticado pela Administração Tributária do Estado de São Paulo, em relação ao
exercício de 2008, o que ensejou a constituição dos créditos através dos Autos de
infração em questão.

Veja-se a respeito, o contido em sua impugnação, fl. 125/137:
29. A impugnante interpôs competentes recursos administrativos, que como se vê
de suas cópias anexadas, tiveram provimento negado, restando mantido o ato de
exclusão praticado pela Administração Tributária do Estado de São Paulo em
relação ao exercício de 2008, sendo certo que somente em relação ao exercício
de 2009 foi aceita nova opção pelo SIMPLES NACIONAL.
30. Ocorre, no entanto, que a empresa requerente jamais poderia ter sido
excluída da sistemática apontada, razão pela qual, como se verá pelas razões a
seguir expostas, necessária a determinação para que a requerente seja
readmitida na sistemática do SIMPLES em relação ao exercício de 2008, senão
vejamos:
ILEGALIDADE DA EXCLUSÃO – OFENSA À LEI COMPLEMENTAR 123
...
DA VIOLAÇÃO AO ART.99 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
...
DA INCONSTITUCIONALIDADE DA EXCLUSÃO
...

Que dizer, a exclusão do SIMPLES NACIONAL ora questionado foi praticada
por outro ente federativo, no caso, o Estado de São Paulo, através da Portaria CAT No
115, DE 2007, conforme informações prestadas pela própria impugnante. E, em
consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, já mencionado,
verifica-se registro que a empresa foi excluída de Ofício Ausência de regularização da
inscrição Estadual ou Municipal – do Simples Nacional, por Ato Administrativo do
Estado de São Paulo, com efeito a partir de 01/01/2008, portanto, permanece inalterada
a sua situação de exclusão para aquele ano.

Isto posto, considerando que a exclusão de ofício foi realizada pela
administração Estadual, compete somente ao órgão julgador do Estado de São Paulo,
manifestar-se sobre a mesma, nos termos do disposto no Art. 39, da Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006, e art. 11 Resolução CGSN no 30, de 07 de fevereiro
de 2008, que dispõe sobre os procedimentos de fiscalização, lançamento e contencioso
administrativo relativos ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples
Nacional), in verbis:
Lei complementar 123/2006
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente.
Resolução CGSN no 30/2008
Art. 11. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento ou a exclusão de ofício, observados os
dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse ente
federativo.

No presente caso, reitere-se, a impugnante foi excluída do Simples Nacional, por
ato da administração fazendária do âmbito estadual, portanto, não compete a esta
unidade da Delegacia da Receita Federal de Julgamento, órgão julgador da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, do Ministério da Fazenda, integrante da União federal,
manifestar-se a respeito da mesma.

E, no que tange ao lançamento que originou os autos em questão, nenhum
reparo, uma vez que foi realizado, em decorrência da exclusão do Simples Nacional da
empresa, nos termos do § 3o, Art. 29, da Lei Complementar no 123/2006:
§ 3o A exclusão de ofício será realizada na forma regulamentada pelo Comitê
Gestor, cabendo o lançamento dos tributos e contribuições apurados aos
respectivos entes tributantes.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.228 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10845.720724/2011-56

De mais a mais, o recorrente não comprova por quaisquer documentos que tenha
havido uma reversão ao ato com a desconstituição das razões da sua exclusão do SIMPLES para
as competências dos fatos geradores.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 252
DF CARF MF
Original